Tribunal: TJMT
Processo: 1007886-61.2022.8.11.0040
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007886-61.2022.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[DELCIO DOVIGI - CNPJ: 09.079.010/0001-39 (RECORRENTE), THIAGO DOS SANTOS RICHOPPO - CPF: 963.859.951-00 (ADVOGADO), MAYLA DOVIGI - CPF: 050.155.361-43 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – ENERGIA – ERRO NA LEITURA DA FATURA – REGISTRO DE CONSUMO DE KILOWATT HORA – O VALOR LANÇADO NA FATURA DE JULHO NO CAMPO “MÊS ANTERIOR” OCORREU COM 10.000 kWh A MENOS DO CONSUMO REGISTRADO DA FATURA DE JUNHO – PRETENSÃO DE REFATURAMENTO DA FATURA DE JULHO ACOLHIDO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO –AUSENCIA DE CORTE DE ENERGIA OU INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE INADIMPLÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Evidenciado o erro cometido pela concessionária de energia, ao registrar 10.000 kWh a menos do que efetivamente fora consumido na fatura anterior, demonstrando a falha na prestação de serviços da recorrente, ensejando além da inexigibilidade do débito, a responsabilidade objetiva em indenizar.

Havendo o lançamento equivocado da recorrente no consumo de kWh, mas preexistindo o consumo no mês impugnado, o pedido de refaturamento pela empresa reclamada deve ser acolhido.

Não há que se falar em danos morais passíveis de indenização ante a ausência de corte no fornecimento de energia e/ou inscrição nos órgãos de inadimplência.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., contra a respeitável sentença prolatada pelo Juizado Especial Cível e Criminal de Sorriso, a qual julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar inexistente o débito referente as faturas de energia elétrica de julho/2022 e condenar o requerido ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais.

A recorrente, busca através das razões recursais, a reforma da sentença, arguindo que a recorrida se negou a realizar a troca do medidor e que por conta disso, resta comprovado que não há qualquer irregularidade na conduta da concessionária de serviços públicos e que os valores das faturas impugnadas retratam fielmente o consumo de energia elétrica.

Requer, provimento ao recurso para reformar a sentença para reconhecer a exigibilidade da fatura de julho de 2022, ou caso esse não seja o entendimento da Turma, postula que seja oportunizado a recorrente o refaturamento da fatura em comento.

No que concerne aos danos morais, postula pela improcedência da condenação e, subsidiariamente, requer a diminuição do valor arbitrado na sentença.

Em contrarrazões, DELCIO DOVIGI, rechaça os argumentos recursais, postulando pelo improvimento do recurso e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

No caso em apreço,
DELCIO DOVIGI ajuizou ação em desfavor da ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., requerendo a declaração de inexistência do débito referente as faturas de energia elétrica de julho/2022 no valor cobrado pela requerida, com apresentação do valor correto, justo e equitativo para pagamento e, a condenação por danos morais, em razão dos seguintes fatos.

“(...)

A empresa Requerente é consumidora dos serviços de energia elétrica que a empresa Requerida fornece na condição de concessionária neste estado e município, há mais de 04 (quatro) anos.

Desde dezembro de 2021 a Requerida vem passando por problemas com cobranças indevidas e constrangimentos causados pela Requerente, sendo esta a terceira ação judicial a ser protocolada com o mesmo problema.

Necessário consignar que ações judiciais protocoladas perante este Juízo, com no 1001110-45.2022.8.11.0040 e 1004799-97.2022.8.11.0040, relatam o mesmo erro de leitura que embasa a presente ação, e foram julgadas procedentes declarando a inexigibilidade do débito das faturas contestadas.

Ora, é importante elucidar que a leitura deve ser feita a partir da diferença que existe entre o “valor anterior” (que foi lido na fatura anterior), e o “valor atual” (que é o valor que consta no relógio). Assim, tem-se o consumo daquele mês.

Porém, a Requerida está, reiteradamente, cometendo erro na leitura quando lança o “valor anterior” sempre com 10.000 kWh a menos, o que gera um falso consumo de 10.000 kWh naquela fatura.

Está comprovado que o erro ocorre no lançamento do consumo pelos operadores da concessionária Requerida, até por que, já foram feitas vistorias no relógio e ele está em perfeito funcionamento.

Após tramitação das ações judiciais acima citadas, a fatura de junho de 2022 (Anexo 05), informou corretamente os lançamentos de valores anteriores e atuais, chegando ao real consumo daquele mês. Assim, a Requerente imaginou que o pesadelo com a Requerida havia chegado ao fim.

Ocorre que, no lançamento da fatura de julho de 2022 (Anexo 06) a Requerida voltou a cometer o mesmo erro de lançamento quanto a “leitura anterior” ao invés de lançar 110.224 kWh, lançou 100.224, o que gera o falso consumo.

Em síntese, fica clara o erro grosseiro cometido pela Requerida, e o que torna pior, não tomou as providencias cabíveis para correção das faturas, analisando o consumo da Requerente, apenas lançou valores exorbitantes, bem como tentou coagir a Requerente a desembolsar quantias elevadíssimas, que gerariam um prejuízo financeiro inigualável.”

Após regular prosseguimento do feito, o Juízo de origem decidiu pela procedência dos pedidos iniciais (id. 164615805), sob o fundamento de que
o requerente juntou fatura do mês de julho/2022 – ID 91575438 e agosto/2022 – ID 91576641, onde é evidente que a fatura em discussão destoa dos demais meses, atribuindo razão aos argumentos da reclamação apresentada.

Eis o dispositivo da sentença.

“Desta forma, julgo PROCEDENTE o pedido inicial, com fulcro no artigo 487, I do CPC, decreto os efeitos da revelia, declaro inexistente o debito referente as faturas de energia elétrica de julho/2022 e condeno o requerido ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, a ser atualizado pelo INPC, a contar da data de publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ), e acrescido de juros legais, a partir da citação.

Sem custas e honorários.”

À vista disso, após proceder à releitura dos autos, cheguei à mesma conclusão do magistrado a quo, razão pela qual a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Isso porque, ressai evidenciado da fatura objeto da demanda que o recorrente efetuou lançamento equivocado quando na fatura de julho, ao registrar o consumo de kWh do mês anterior (junho), registrou valor contendo 10.000,00 (dez mil) kilowatts a menos.

Fatura com leitura de 27/06/2022 (id.

164616939)

Fatura com leitura em 26/07/2022, com registro de leitura anterior (27/06/2022) com 10.000 kWh a menos (id.

164616940)

Destarte isso, fica demonstrado que para além do erro grosseiro cometido pela recorrente ao efetuar a leitura e lançamento do consumo, fica demonstrado que o recorrido experimentou
um falso consumo de 10.000 kWh na fatura em questão.

Outrossim, em que pese a recorrente arguir pela negativa do recorrido quanto a troca de medidor, entendo que não merece acolhimento pois a origem do erro discutido na demanda não decorre do funcionamento do medidor, mas sim do registro do valor do kWh consumido no mês anterior.

Nesse sentido, são os funcionários da concessionária quando da leitura do medidor, que constatam e fazem o lançamento do kilowatt hora consumido no mês, já que o consumo incidirá na base de cálculo para auferir o montante a ser pago na fatura.

Diante o exposto, certo é que a importância cobrada na fatura de julho deve ser inexigível tal qual firmado na decisão do juízo de piso, porém, considerando, o pedido da recorrente em sede recursal, para que seja possibilitado o refaturamento da fatura de julho de 2022, neste ponto entendo pertinente o acolhimento, pois houve o consumo pela recorrida no mês impugnado.

Por fim,
acerca dos danos morais entendo que não há que se falar em danos morais na espécie, pois muito embora tenha sido reconhecido o erro na fatura de energia, não consta dos autos que tenha havido corte de energia elétrica e/ou negativação do nome do Recorridos nos órgãos de inadimplência em razão do valor cobrado a maior.

Posto isso,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso inominado
, o que faço para determinar o refaturamento da fatura de julho de 2022, bem como excluindo da condenação a indenização por danos morais.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do disposto no artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023